Tribunal: TJDFT
Processo: 0749434-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749434-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LORENA NUNES VIEIRA APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA D E S P A C H O Com fulcro no art. 111, parágrafo único e art. 76, ambos do CPC, intime-se a ré/apelada, por AR, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora